Tribunal: TJBA
Processo: 8038961-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038961-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUILE GADELHA PEREIRA

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, JUSCELINO BANDEIRANTE FIRMINO BORGES DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO DIRETO. NEGOCIAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA VIA WHATSAPP. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUITAÇÃO TOTAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE E NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A Autora alegou quitação integral de dívida decorrente de contrato de compra e venda de imóvel após acordo celebrado com empresa de cobrança via WhatsApp, no valor de R$ 4.440,02. Pleiteou o reconhecimento da quitação total, a exclusão de negativação e indenização por danos morais em razão da manutenção ou reiteração das restrições creditícias. A sentença reconheceu a validade da cobrança do saldo remanescente e afastou a alegada falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negociação realizada gerou legítima expectativa de quitação total da dívida por parte da consumidora; (ii) verificar se houve falha no dever de informação capaz de induzir erro relevante sobre o alcance do acordo firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa VALIDU GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA. integra a cadeia de fornecimento, atuando diretamente na cobrança e negociação com o consumidor, o que enseja sua legitimidade passiva, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato de compra e venda, termo de confissão de dívida e os diálogos via WhatsApp, demonstram que o acordo de R$ 4.440,02 abrangeu apenas parcelas vencidas e não o saldo total do financiamento.

A preposta da empresa de cobrança, embora tenha utilizado termos genéricos como "quitação dos contratos", prestou esclarecimentos adicionais à consumidora, informando que haveria saldo pendente referente aos "encargos de obra", no valor de R$ 1.988,92, e parcelas futuras, de modo que não se verifica indução a erro relevante.

O contrato original e os instrumentos de confissão de dívida demonstram saldo devedor remanescente superior a R$ 100.000,00, sendo indevida a pretensão de quitação total por valor significativamente inferior, sob pena de enriquecimento sem causa.

A negativação do nome da consumidora decorreu do não pagamento do saldo remanescente e configura exercício regular do direito da credora, inexistindo ilicitude ou nexo causal que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negociação parcial de dívida por meio de acordo extrajudicial não gera, por si só, legítima expectativa de quitação total quando há expressa informação sobre a existência de saldo remanescente.

O uso de expressões genéricas como “quitação dos contratos” não configura falha no dever de informação quando acompanhadas de esclarecimentos suficientes quanto à abrangência parcial do acordo.

A cobrança do saldo remanescente e a negativação correspondente, em decorrência da inadimplência, constituem exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0033064-61.2017.8.19.0208, Rel. Des. Fernanda Fernandes Coelho Arrábida Paes, j. 19.07.2023; TJ-RJ, APL nº 0249729-18.2014.8.19.0001, Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Apelação, processo nº 8038961-79.2025.8.05.0001,
que tem como Apelante
CLEIDE JESUS DOS SANTOS e TENDA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A, VALIDU GESTÃO DE RECEBIVEIS LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA